Tribunal: TJDFT
Processo: 0730809-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se em harmonia com as demais provas dos autos.
2 – As declarações da vítima, corroboradas pela filha –de que o acusado a ameaçou de morte, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para provar o crime de ameaça.
3 - Apelação não provida.